Tribunal: STF
Processo: ARE 700379
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    IPTU. LEI COMPLEMENTAR 49/2002 DO MUNICÍPIO DE FRANCA. VÍCIOS NO PROCESSO LEGISLATIVO. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO QUADRO FÁTICO PROBATÓRIO.



    O Tribunal de origem entendeu que a Lei Complementar 49/2002 do Município de Franca não poderia ser aplicada para fins de cálculo do IPTU no exercício de 2003, pois referida lei teria sido publicada antes de ser sancionada e promulgada pelo alcaide. Impossível chegar a conclusão diversa sem o reexame da legislação local e do quadro fático probatório (Súmulas 279, 280 e 636/STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.